Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DE RATEAR AS TAXAS ESTABELECIDAS NAS ASSEMBLEIAS DELIBERADAS. BENFEITORIAS INTERNAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece das preliminares suscitadas, vez que ausente a discussão da matéria pela magistrada “a quo”, visto que questionadas em momento posterior à decisão saneadora proferida. Não sendo analisadas na sede de primeiro grau, sua admissão na sede recursal importaria em supressão de um grau de jurisdição, inadmitido por lei. Preliminares de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa não conhecidas

2. O julgamento do Tema 882/STJ, na sede de recursos repetitivos, não se amolda à situação fática em debate, porquanto o Recorrente reside em condomínio particular irregular, em fase de realização de benfeitorias que beneficia a todos os moradores, restrito à área parcelada e de uso comum.

3. Não pode o possuidor do imóvel, em condomínio, deixar de contribuir com o rateio regular das despesas estabelecidas previamente em assembleia devidamente realizada, cujos gastos denotam estarem sendo revertidas em benfeitorias e utilidades necessárias em prol à todos os moradores.

4. Recurso conhecido e desprovido.